Tribunal: TJSP
Processo: 0016752-28.2015.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Ação rescisória manejada em razão de ofensa a literal disposição de lei. No caso, há acordão proferido em 2015, afastando a cobrança de contribuição para iluminação pública do Município de Araraquara, em época em que já havia precedente do STF firmado no RE 573.675-0/SC, de 2009, no qual assentava-se a viabilidade da citada cobrança.
Com efeito, a declaração de inconstitucionalidade da inclusão,

Ementa:
Ação rescisória manejada em razão de ofensa a literal disposição de lei. No caso, há acordão proferido em 2015, afastando a cobrança de contribuição para iluminação pública do Município de Araraquara, em época em que já havia precedente do STF firmado no RE 573.675-0/SC, de 2009, no qual assentava-se a viabilidade da citada cobrança.
Com efeito, a declaração de inconstitucionalidade da inclusão, na base de cálculo da contribuição, do custo com a administração, operação, manutenção, melhoria e modernização do sistema de iluminação das vias e logradouros públicos contida na exação não subsiste, uma vez que tal argumento foi afastado no julgamento do referido Recurso Extraordinário no 573.675-0/SC, em que foi declarada constitucional a lei catarinense que continha disposição semelhante.
Desse modo, tendo sido tal precedente do STF prolatado anteriormente ao acórdão objeto de rescisão, de rigor a procedência da presente ação para rescindir tal julgado e viabilizar a cobrança da CIP pelo Município de Araraquara.
Ato contínuo, a solução consignada importa em condenar os réus ao pagamento de verba honorária e das custas e despesas processuais. Assim, considerando o valor atribuído à ação (R$ 10.000,00), figura-se razoável a imposição do percentual de 10% sobre tal parâmetro para remunerar o trabalho do procurador municipal.
Julga-se procedente a presente ação rescisória, nos termos do acórdão e condenam-se os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
0016752-28.2015.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é autor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, são réus ALMIR ANTONIO
CAMPAGNOLLO ME, ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, CESAR
HENRIQUE GINATO, CAMILO TORRES FELIX, CLINICA MEDICA
PASCHOALINO S/S, DULCE LUIZA MUNIZ, FLORIO & CORVELLO LTDA,
GUSTAVO TORRES FELIX, JOSE APARECIDO RODRIGUES PIRES ME,
MARCELO TANNURI BITTAR, MARIOTTINI & CIA LTDA, MOACIR
ANTONIO SABINO ME, MOACIR ANTONIO SABINO, NOVO TERRAÇO
RESTAURANTE CHURRASCARIA E CHOPERIA LTDA EPP, PEDRO LUIZ
MARIOTTINI, PEDRO LUIZ MARIOTINI JUNIOR, RICARDO REZENDE
CORDEIRO, REINALDO TANNURE FÉLIX e VALLANDRO & CIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
procedente a ação rescisória, nos termos do acórdão e condenaram os réus ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), OCTAVIO MACHADO DE BARROS,
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, MÔNICA SERRANO, RAUL DE FELICE,
ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 0016752-28.2015.8.26.0000 -Voto no 33749
2
Voto no 33749
Comarca: Araraquara
Autor:
Município de Araraquara
Réus:
Almir Antonio Campagnollo ME e outros
Ementa: Ação rescisória manejada em razão de ofensa a
literal disposição de lei. No caso, há acordão proferido em
2015, afastando a cobrança de contribuição para iluminação
pública do Município de Araraquara, em época em que já
havia precedente do STF firmado no RE 573.675-0/SC, de
2009, no qual assentava-se a viabilidade da citada cobrança.
Com efeito, a declaração de inconstitucionalidade da
inclusão, na base de cálculo da contribuição, do custo com a
administração,
operação,
manutenção,
melhoria
e
modernização do sistema de iluminação das vias e
logradouros públicos contida na exação não subsiste, uma
vez que tal argumento foi afastado no julgamento do
referido Recurso Extraordinário no 573.675-0/SC, em que
foi declarada constitucional a lei catarinense que continha
disposição semelhante.
Desse modo, tendo sido tal precedente do STF prolatado
anteriormente ao acórdão objeto de rescisão, de rigor a
procedência da presente ação para rescindir tal julgado e
viabilizar a cobrança da CIP pelo Município de Araraquara.
Ato contínuo, a solução consignada importa em condenar os
réus ao pagamento de verba honorária e das custas e
despesas processuais. Assim, considerando o valor atribuído
à ação (R$ 10.000,00), figura-se razoável a imposição do
percentual de 10% sobre tal parâmetro para remunerar o
trabalho do procurador municipal.
Julga-se procedente a presente ação rescisória, nos termos
do acórdão e condenam-se os réus ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa.
Trata-se de ação rescisória manejada com base no
art.485, V do CPC/73, contra acórdão cujo processo
(0258536-74.2010.8.26.0000) tramitou perante a 14a Câmara de
Direito Público deste Tribunal. Em tal aresto, manteve-se
sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança de
contribuição para iluminação pública em face dos réus. Referido
acórdão transitou em julgado em 12.02.2015 (fls.1550).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 0016752-28.2015.8.26.0000 -Voto no 33749
3
Inconformado com o resultado do julgado, o Município
ajuizou a presente ação rescisória. Alega ofensa à literal
disposição de lei (art.485, V do CPC/73). Aduz que a coisa
julgada deve ser relativizada em razão da repercussão geral da
matéria debatida nos autos; a decisão recorrida violou aresto do
STF, na medida em que a matéria de direito debatida já foi
decidida como constitucional pela maioria do Pleno dessa Corte
em 26.3.2009 no RE 573675/SC; pede a procedência da ação
com a rescisão do julgado para viabilizar a cobrança da
contribuição para iluminação pública (fls.2/11).
Liminar deferida para suspensão da cobrança a
afls.1652/1654.
Contestação dos réus a fls.1626/1629 e 1852/1874.
Alegam que o caso não se amolda na hipótese de rescisão
pretendida pelo Município-autor.
É o relatório.
A ação deve ser conhecida e, no mérito, julgada
procedente.
De início, consigne-se que esta ação rescisória foi
ajuizada na vigência do CPC/73, tendo conturbada tramitação por
conta de inúmeros incidentes movidos pelos réus e pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 0016752-28.2015.8.26.0000 -Voto no 33749
4
Feita a ressalva, tem-se hipótese de acordão proferido
em 2015, afastando a cobrança de contribuição para iluminação
pública do Município de Araraquara, em época em que já havia
precedente do STF firmado no RE 573.675-0/SC, de 2009, no
qual assentava-se a viabilidade da citada cobrança.
Sabe-se que a contribuição prevista no art. 149-A da
Constituição Federal refere-se a uma atuação estatal de natureza
universal e não está dispensada da observância das demais
limitações constitucionais ao poder de tributar.
No caso, a Lei Complementar Municipal no 67, de
30.12.2002, editada nos termos do art. 149-A da CF, encontra
amparo constitucional. Para tanto, recorre-se ao entendimento
adotado pelo STF quando, reconhecida a repercussão geral, foi
julgado no mérito o Recurso Extraordinário no 573.67.
Com efeito, a declaração de inconstitucionalidade da
inclusão, na base de cálculo da contribuição, do custo com a
administração, operação, manutenção, melhoria e modernização
do sistema de iluminação das vias e logradouros públicos,
contida na exação, não subsiste, uma vez que tal argumento foi
afastado no julgamento do referido Recurso Extraordinário no
573.675-0/SC, em que foi declarada constitucional a lei
catarinense que continha disposição semelhante.
Cumpre observar que o STF tem reiteradamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 0016752-28.2015.8.26.0000 -Voto no 33749
5
declarado constitucionais leis que preveem a inclusão, na base
de cálculo da CIP, dos custos de manutenção e melhoria da rede
de
iluminação
pública,
conforme
exemplifica
a
decisão
monocrática proferida pela Min. Carmen Lúcia em 12.05.2011,
nos autos do RE no 550.421/SP.
Ressalta-se, ainda, que os critérios adotados pela Lei
Complementar Municipal no 67/2002, que estabeleceu como base
de cálculo o custo do serviço de iluminação pública, incluindo as
despesas com melhoria ou modernização do sistema, não
maculam o disposto no art. 149-A da CF, tampouco o
entendimento firmado pelo STF, publicado em 22.5.2009.
Como visto, os critérios adotados pela Lei Municipal
no 67/2002 de Araraquara não violam quaisquer princípios
constitucionais.
Desse modo, tendo sido tal precedente do STF
prolatado anteriormente ao acórdão objeto de rescisão, de rigor a
procedência da presente ação para rescindir tal julgado e
viabilizar a cobrança da CIP pelo Município de Araraquara.
A solução consignada importa em condenar os réus
ao pagamento de verba honorária e das custas e despesas
processuais. Assim, considerando o valor atribuído à ação (R$
10.000,00), figura-se razoável a imposição do percentual de 10%
sobre tal parâmetro para remunerar o trabalho do procurador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 0016752-28.2015.8.26.0000 -Voto no 33749
6
municipal.
Para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, considera-se prequestionada toda matéria constitucional
e infraconstitucional discutida, bastando que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no acórdão, como de fato
ocorreu,
sendo
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais.

Por derradeiro, atentem-se as partes para o
cabimento de embargos declaratórios nas estreitas hipóteses
delineadas no artigo 1.022, sob pena de eventual aplicação das
multas processuais previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026,
ambos dispositivos do Código de Processo Civil. Assinale-se que
esta medida está em consonância com a atual jurisprudência dos
Tribunais Superiores sobre o tema.
Ante o exposto, julga-se procedente a ação
rescisória, nos termos do acórdão e condenam-se os réus ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
BEATRIZ BRAGA
Relatora